Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-80.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000158-80.2023.8.11.0024
APELANTE: ISMAIL APARECIDO DE REZENDE
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de apelação interposta contra decisão de natureza interlocutória proferida em sede de processo de execução, por ausência de conteúdo terminativo e de extinção da fase processual.
No caso, as decisões impugnadas, que indeferiram o pedido de impenhorabilidade de imóvel, mantiveram penhora e avaliação e rejeitaram embargos de declaração, não colocaram fim à fase de execução e tampouco decidiram o mérito da demanda.
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.
A interposição de apelação configura erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, não se podendo admitir o aproveitamento da via inadequada.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso não conhecido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-80.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAIL APARECIDO DE REZENDE - CPF: 361.389.401-72 (APELANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANA LUCIA REZENDE - CPF: 432.371.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de apelação interposta contra decisão de natureza interlocutória proferida em sede de processo de execução, por ausência de conteúdo terminativo e de extinção da fase processual.

No caso, as decisões impugnadas, que indeferiram o pedido de impenhorabilidade de imóvel, mantiveram penhora e avaliação e rejeitaram embargos de declaração, não colocaram fim à fase de execução e tampouco decidiram o mérito da demanda.

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

A interposição de apelação configura erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, não se podendo admitir o aproveitamento da via inadequada.

Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso não conhecido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000158-80.2023.8.11.0024

APELANTE:

ISMAIL APARECIDO DE REZENDE

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAIL APARECIDO DE REZENDE
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, subscrita pelo Juiz de Direito
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, processo no
1000158-80.2023.8.11.0024
, por meio da qual foi indeferido o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel Fazenda Palmital, com a consequente homologação da penhora e da avaliação, autorizando-se o prosseguimento do feito executivo, inclusive mediante alienação judicial. Não foram fixados honorários sucumbenciais nem deferida gratuidade judiciária.

Nas razões recursais Id.
310068947
, o apelante sustenta que a decisão recorrida deve ser anulada por ausência de decisão de saneamento, o que teria violado os arts. 9o, 10 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve manifestação judicial sobre o pedido de inversão do ônus da prova nem delimitação das questões de fato e de direito controvertidas.

Alega que tal omissão gerou surpresa processual, impedindo que a parte tivesse ciência dos pontos a serem comprovados e adequasse a sua produção probatória, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, essencial à demonstração das supostas abusividades contratuais alegadas nos embargos à execução.

Argumenta que a análise de tais questões demanda conhecimento técnico especializado, sendo insuficiente a simples documentação acostada aos autos.

Defende, também, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, no art. 833, VIII, do CPC e no art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sustentando que o imóvel penhorado é explorado pela família e utilizado como moradia habitual.

Assevera que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de preclusão, e que o juízo de origem omitiu-se na análise de provas documentais acostadas aos autos que demonstrariam o enquadramento legal da propriedade como impenhorável.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, sustentando a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de alienação judicial do imóvel, e a probabilidade de provimento do recurso, diante da relevância das teses jurídicas deduzidas. Pugna pela anulação da sentença para que os autos retornem à origem, com saneamento do feito, definição da distribuição do ônus da prova, designação de perícia contábil e reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

Na peça Id. 310068950 foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
, sustentando, em suma, que o recurso de apelação não deveria sequer ser conhecido, por se tratar de decisão interlocutória no âmbito de ação de execução, a qual seria impugnável apenas por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não sendo aplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal.

Quanto ao mérito, defende a legalidade da penhora realizada sobre o imóvel Fazenda Palmital. Rechaça a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a prova pericial contábil é incompatível com a via executiva, cuja instrução probatória é restrita e voltada à efetividade da satisfação do crédito.

Requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da decisão de primeiro grau, bem como a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Ismail Aparecido de Rezende contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000158-80.2023.8.11.0024, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento, o que teria violado os arts. 9o, 10 e 489, § 1o, IV, do CPC, ao não deliberar sobre o pedido de inversão do ônus da prova nem delimitar as questões de fato e de direito. Alega cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia contábil essencial à demonstração de supostas abusividades contratuais. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de pequena propriedade rural utilizada como moradia e explorada pela família, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF, art. 833, VIII, do CPC e art. 3o, V, da Lei 8.009/90. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução com saneamento do feito, perícia contábil e reconhecimento da impenhorabilidade.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor das sucessivas decisões objeto do recurso:

“
Processo
: 1000158-80.2023.8.11.0024

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: ISMAIL APARECIDO DE REZENDE

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de ISMAIL APARECIDO DE REZENDE, devidamente qualificados nos autos.

A execução tem por fundamento uma Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/01917-9, firmada em 30/08/2016, no valor de R$ 175.000,00, com vencimento final em 01/08/2026, cujo saldo devedor atualizado em 23/02/2023 perfaz R$ 269.446,39 (ID 109266112).

Em 26/05/2023, foi realizada a penhora e avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Palmital, localizado no Município de Planalto da Serra/MT, registrado sob a Matrícula no 15.059, Livro 2-DB, Folhas 149, do Registro Geral de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (ID 118934003).

No ID no 164365923, o executado apresentou manifestação, alegando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural mantida pela família e residência habitual, bem como impugnou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, requerendo prazo para juntada de laudo complementar. Juntou fotografias da propriedade (ID 118938078) e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CAR (ID 118940347) como outros elementos probatórios.

O exequente, em manifestação no ID no 174404213, de 04/11/2024, sustentou que o executado não comprovou suas alegações, requerendo a homologação da avaliação e a realização de hasta pública do bem penhorado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXVI, prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, com o objetivo de assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família. Vejamos:

"a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento."

Tal impenhorabilidade encontra previsão legal no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família."

Ainda, a Lei no 8.629/1993, em seu artigo 4o, conceitua pequena propriedade rural como aquela que não ultrapasse quatro módulos fiscais. Para o Município de Planalto da Serra/MT, o módulo fiscal é fixado pelo INCRA em 90 hectares, de modo que o limite para caracterização de pequena propriedade rural é de 360 hectares.

No caso dos autos, a Fazenda Palmital, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CAR) juntado no ID no 118940347 e matrícula no 15.059, possui área de 125,1350 hectares, enquadrando-se, portanto, como pequena propriedade rural, conforme o critério objetivo de tamanho.

Todavia, é requisito indispensável para a declaração de impenhorabilidade que o imóvel seja trabalhado pelo agricultor e sua família, não bastando apenas o “status” de pequena propriedade rural.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – POSSIBILIDADE – MÃO DE OBRA FAMILIAR NÃO COMPROVADA – PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA – AGRAVANTE QUE NÃO RESIDE NO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese restar comprovado nos autos que a dívida executada é oriunda de atividade rural exercida em pequena propriedade (inferior a 4 módulos fiscais), não há nenhuma comprovação de que se trata de agricultura familiar." (TJMT, N.U 1011298-96.2017.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, 07/02/2018).

Analisando os elementos probatórios, verifica-se que o executado apresentou fotografias da propriedade (ID 118938078), que demonstram atividades agrícolas, e o CAR (ID 118940347), que atesta a existência do imóvel rural. Contudo, não foram juntados documentos que comprovem de forma inequívoca que a exploração é realizada exclusivamente pela unidade familiar, como notas fiscais de produção em nome do executado, declarações de testemunhas ou recibos que vinculem a renda da propriedade à subsistência da família.

Ademais, o executado alega que a Fazenda Palmital constitui sua residência habitual, o que atrairia a proteção da Lei no 8.009/1990 (bem de família). Todavia, não foi apresentada prova robusta nesse sentido, como contas de luz, água ou outro documento oficial que especifique o imóvel como endereço residencial do executado e de sua família. As fotografias, por si só, não são suficientes para comprovar a ocupação residencial.

Assim, em que pese às alegações do executado, este não trouxe aos autos provas suficientes de que a Fazenda Palmital é efetivamente trabalhada pela família ou utilizada como residência habitual. A mera juntada de fotos e do CAR não supre a necessidade de demonstração concreta da exploração familiar ou da destinação residencial, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, pela própria defesa foi narrado que o imóvel foi entregue em hipoteca junto à instituição financeira, logo, tal hipótese também foge à regra da impenhorabilidade, vejamos:

CIVIL. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. VALIDADE. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90, ao imóvel dado em garantia hipotecária não se aplica a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar. 2. A hipoteca se constitui por meio de contrato (convencional), pela lei (legal) ou por sentença (judicial) e desde então vale entre as partes como crédito pessoal. Sua inscrição no cartório de registro de imóveis atribui a tal garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes. 3. A ausência de registro da hipoteca não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90; portanto, não gera a nulidade da penhora incidente sobre o bem de família ofertado pelos proprietários como garantia de contrato de compra e venda por eles descumprido. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1455554 RN 2014/0077399-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016 RJTJRS vol. 302 p. 151)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5 . A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2505214 SP 2023/0353446-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

No que tange à reserva da meação, considerando que o executado não informou o regime de bens de seu casamento nos autos e que a penhora recaiu sobre imóvel em seu nome, não há elementos para reduzir a penhora a 50% por meação de cônjuge, salvo se tal fato for posteriormente comprovado em incidente próprio.

Quanto à impugnação à avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID 118934003), registro que a avaliação judicial de bens penhorados goza de presunção relativa de veracidade, conforme artigo 872 do CPC. O executado limitou-se a alegar que o laudo não reflete o valor de mercado, sem apontar especificamente os erros ou apresentar laudo técnico divergente, apesar de ter requerido prazo para tal em 13/06/2023 (ID 120292473). Passado mais de um ano sem a juntada de prova concreta, a alegação carece de fundamento para desconsiderar a avaliação oficial.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade da Fazenda Palmital, Matrícula no 15.059, por ausência de comprovação de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família ou de residência habitual, nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, da CF e artigo 833, inciso VIII, do CPC, e art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

Mantenho, portanto, a penhora realizada, bem como a avaliação constante do ID no 118934003, que se presume válida ante a falta de impugnação específica e fundamentada.

Decorrido o prazo recursal, intime-se o exequente para dar prosseguimento à execução, com a designação de hasta pública, nos termos do artigo 879 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura.

(Assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito

(...)

Processo:
1000158-80.2023.8.11.0024

EXEQUENTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO
: ISMAIL APARECIDO DE REZENDE

Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ISMAIL APARECIDO DE REZENDE
, alegando a ocorrência de omissão e contradição na decisão de ID. 180353276, e, por fim, arrematou postulando pelo acolhimento do recurso interposto para reconhecer a necessidade de dilação probatória e suspender a eficácia da decisão embargada.

Após oportunizar o oferecimento de contrarrazões (ID. 190341567), vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente.

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do CPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou federal.

Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual anexada no ID. 188723155, que a parte embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de ID. 180353276, almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica embargada e os demais elementos constantes dos autos, considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 PP-01444)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)”

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão e contradição na decisão embargada, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Ante o exposto, por não existir o requisito delineado no artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a decisão lançada no ID. 180353276.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (CPC, art. 1.026, “caput”).

Oportunamente, após restar preclusa a decisão, façam os autos conclusos para novas deliberações (ID. 193121421).

Intimem-se e cumpra-se via DJEN.

Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abre Júnior

Juiz de Direito”

Pois bem.

Observa-se que o presente recurso não merece ser conhecido, isto porque manifesto descabimento da apelação interposta contra decisão de natureza interlocutória.

Nos termos do art. 203, §2o, do Código de Processo Civil, considera-se sentença o pronunciamento que implica a extinção do processo, com ou sem julgamento de mérito.

As decisões interlocutórias, por sua vez, são os pronunciamentos que, sem caráter terminativo, resolvem questão incidente no curso do processo (art. 203, §2o, in fine, c/c art. 1.015 do CPC).

No caso, todavia, a controvérsia posta no presente recurso gravita exclusivamente sobre decisões interlocutórias proferidas no bojo do processo executivo, que, em nenhum momento, culminaram na extinção do feito ou puseram fim à fase cognitiva ou satisfativa da demanda. Nesta senda, frisa-se que os embargos de declaração opostos à primeira decisão foram rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, com expressa manutenção dos fundamentos e dos efeitos do pronunciamento anterior, em clara preservação da sua natureza interlocutória.

Tratam-se, pois, de decisões interlocutórias que meramente rejeitaram alegações incidentes em seara de processo de execução, bem como que não colocaram fim ao processo nem julgaram o mérito da pretensão deduzida, não sendo, portanto, passível apelação, nos termos do art. 1.009,
caput
, do CPC.

Nestes termos, o meio processual adequado para impugnar decisões interlocutórias é, como regra, o agravo de instrumento, restrito às hipóteses legalmente previstas no art. 1.015 do CPC.

Destarte, infere-se que o apelo foi manejado com flagrante equívoco, na tentativa de atribuir caráter de sentença a decisões que evidentemente não possuírem tal natureza, circunstância que evidencia erro crasso por parte do apelante.

A legislação processual é clara ao prever que, contra decisões interlocutórias, é cabível o agravo de instrumento quando estas se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Assim, evidencia-se a inadequação da via eleita, uma vez que a apelação não é recurso cabível contra decisão interlocutória, sendo que, como não se cuida de sentença, nem tampouco de decisão equiparável a tal, e estando ausente qualquer previsão legal que excepcione a regra, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a inexistência de interesse recursal juridicamente tutelável pela via manejada.

A propósito, cito julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Nesta hipótese,
o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
”.
(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 28.3.2024) (destaquei)

“APELAÇÃO
CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– AUSÊNCIA DE
DECISÃO
TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a
decisão
recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.
”
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
APELAÇÃO
– INADMISSIBILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO –
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA –
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU FASE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, a
decisão
que deferiu a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
apresentada, reconhecendo o excesso na execução, não pôs fim ao
cumprimento
de
sentença
, não se tratando, portanto, de
sentença
, mas de
decisão

interlocutória
, de modo que não é cabível o recurso de
apelação
, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Sodalício.
2.
O recurso de
apelação
e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
Precedentes deste Sodalício
.” (N.U 1008396-52.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (destaquei)

Na mesma toada é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1009612 RJ 2016/0288163-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017) (destaquei)

Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Deixo de majorar os honorários, porquanto não fixados no
decisum
.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025